Tribunal: TJDFT
Processo: 0734904-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS. DEMONSTRAÇÃO DE ERRO DA PARTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE AOS PEDIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RESPEITO À PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A Legislação Processual confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso no qual não haja impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Princípio da Dialeticidade.
2. Havendo congruência entre a Sentença recorrida e os fundamentos jurídicos apresentados em razões recursais para demonstrar a irresignação da parte, deve ser conhecido o recurso.
3. Sendo o caso de reparação de danos por inadimplemento contratual, atrai-se o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil. Jurisprudência da Oitava Turma Cível e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Demonstrado o erro da parte ao incluir parte ilegítima no polo passivo da ação judicial intentada em nome do autor, é cabível o ressarcimento dos valores despendidos para pagamento de honorários sucumbenciais.
5. No caso de formulação de pedidos cumulativos, a divisão dos honorários sucumbenciais não estará vinculada ao valor de cada pedido, mas sim à quantidade de pleitos distintos.
6. Havendo expressa previsão para pagamento de taxa de administração e de prazo de carência para repasse de valores, esta deve ser observada no cálculo da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.